Tribunal: TCU
Processo: 007.125/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Requer a instauração de auditoria referente à obra recentemente entregue, destinada à reconstrução de ponte localizada nas proximidades do km 363 da BR-222, no município de Santa Inês - MA.)

Inteiro teor:
Acórdão 5759/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em ato ou contrato com número não informado, firmado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para reconstrução emergencial de ponte na BR-222, localizada nas proximidades do km 363, no município de Santa Inês/MA. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei no 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, III, do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU no 259/2014, e que, embora o representante não detenha competência formal para requerer auditoria, a relevância do tema e o interesse público justificaram a apuração preliminar dos fatos; considerando que o representante aponta que a ponte, recentemente entregue, apresentaria graves danos estruturais, comprometendo a segurança dos usuários e indicando possíveis falhas na execução contratual, na qualidade dos materiais empregados ou na fiscalização da obra; considerando que a análise técnica demonstrou que a ponte localizada no km 364,60 da BR-222/MA foi executada com solução estrutural compatível com as normas técnicas vigentes e, segundo informações do DNIT, encontra-se em plenas condições de integridade, afastando, portanto, a alegação de graves danos estruturais; considerando que foi constatada a não execução de parcela relevante dos serviços previstos no projeto executivo - a exemplo da sinalização horizontal e vertical, das defensas de proteção nos acessos, da drenagem e da terraplenagem - até o término do contrato emergencial, circunstância que compromete a plena funcionalidade da obra e expõe os usuários da rodovia a riscos; considerando que os serviços efetivamente realizados foram devidamente medidos e pagos, conforme evidenciado nos controles físico-financeiros, e que a decisão de não executar integralmente o projeto decorreu de limitações legais e orçamentárias associadas à natureza emergencial da contratação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, 169, inciso V, 237, inciso III e parágrafo único, 276, § 6o, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade; b) dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com fundamento no art. 9°, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, acerca dos riscos decorrentes da liberação do trecho sem a devida sinalização horizontal e vertical, da ausência de defensas de proteção nos acessos, da não execução integral da drenagem e da terraplenagem, e da necessidade de adoção de providências para a regularização dessas pendências, com vistas à segurança dos usuários e à durabilidade da estrutura;; c) informar o DNIT e o representante acerca do teor desta decisão; e d) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 007.125/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.